Tribunal: TJES
Processo: 5014159-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014159-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO ORNELAS CERQUEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O
Agravante não apresentou prova mínima de que tenha efetuado requerimento administrativo de devolutiva, na forma descrita no item 15.32 do Edital.
2.

Da mesma forma, também não logrou comprovar a alegação de que foi impedido de protocolar recurso administrativo. Aliás, as provas dos autos apontam em sentido inverso, pois o próprio Autor (ora recorrente) anexou ao apostilado a resposta apresentada pelo

Instituto IDCAP ao recurso interposto pelo candidato, indeferindo-o (ID 33344734).
3.
E
m que pese o esforço argumentativo do Agravante, as provas coligidas até então aos autos apontam com mais vigor para a tese do Agravado, restando ausente o requisito referente à verossimilhança das alegações, necessário ao deferimento do pedido liminar aduzido pelo recorrente nos autos do processo principal.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014159-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIANO ORNELAS CERQUEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5035987-38.2023.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 6734258) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que participou do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES (Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo), tendo sido considerado “não recomendado” na etapa relativa à Avaliação Psicológica, o que levou à sua eliminação do certame;

(ii)
que, de acordo com os termos do edital do concurso, o candidato considerado “não recomendado” teria o direito de conhecer das razões da eliminação na avaliação psicológica por meio de procedimento denominado “devolutiva”;

(iii)
que “
A devolutiva é ato presencial no qual o réu justifica os motivos da eliminação para propiciar ao candidato a possibilidade de exercer, com efetividade, o contraditório, por meio de recurso administrativo
”;

(iv)
que requereu a entrevista devolutiva através do procedimento previsto no edital, todavia, “
os requeridos não registraram o seu pedido de devolutiva
”;

(v)
que os requeridos “
publicaram comunicação oficial informando absurdamente que não houve solicitação de agendamento de entrevista devolutiva da avaliação psicológica por parte dos candidatos sub judice não recomendados
”, o que causaria “
estranheza
”; e

(vi)
que lhe foi negada, igualmente, a possibilidade de apresentar recurso contra o ato administrativo que o eliminou do concurso, pois os requeridos teriam disponibilizado “
tardiamente o link para o recurso administrativo contra a decisão de eliminação na avaliação psicológica
”.

Pois bem. Analisando o edital do certame em questão verifico que, de fato, há a previsão expressa de que o candidato não habilitado na fase de avaliação psicológica conheça das razões de sua não recomendação, por meio de uma devolutiva, prevista nos itens 15.32 e 15.33. Confira-se:

15.32.
Será facultado a todo o candidato considerado “Não Recomendado” solicitar a realização do procedimento denominado entrevista devolutiva, para conhecimento das razões de sua “Não Recomendação”, mediante requerimento específico, por meio de página web que será disponibilizada pelo site do IDCAP (www.idcap.org.br), conforme “Cronograma - Anexo I''.

15.33.
Para o cumprimento do procedimento denominado entrevista devolutiva, o candidato deverá comparecer ao local determinado, com antecedência de, pelo menos, 30 minutos do horário divulgado, conforme o edital de convocação, munido do original de um dos documentos listados neste Edital. A realização do procedimento da entrevista devolutiva não altera o status do resultado da prova de aptidão psicológica.

Desta forma, a devolutiva é agendada apenas para aqueles candidatos que apresentam requerimento específico, observadas as demais formalidades estabelecidas, não sendo concedida sem prévia requisição.

Ocorre que, no presente caso, tal qual consignou o MM Juiz de piso, o Autor (ora Agravante) não apresentou prova mínima de que tenha efetuado requerimento administrativo de devolutiva na forma descrita no item 15.32 do Edital.

Pelo contrário. De acordo com o documento de ID 33344733, o candidato recebeu e-mail da banca organizadora do concurso com o seguinte teor: “
Informamos que verificamos com o setor de T.I. e não há nenhuma solicitação de agendamento para entrevista devolutiva enviado pelo senhor no sistema. Gostaríamos de informá-lo também que tudo o que o candidato envia na área de candidato fica registrado no sistema, e tanto o candidato tem acesso ao que foi enviado como nós do Instituto IDCAP, para podermos realizar a análise
”.

Da mesma forma, ao menos na via estreita deste recurso, entendo que o recorrente também não logrou comprovar a alegação de que foi impedido de protocolar recurso administrativo.

Mais uma vez as provas dos autos apontam em sentido inverso, pois o próprio Autor (ora recorrente) anexou ao apostilado a resposta apresentada pelo

Instituto IDCAP ao recurso apresentado pelo candidato, indeferindo-o (ID 33344734).

Nestes termos, em que pese o esforço argumentativo do Agravante, as provas coligidas até então aos autos apontam com mais vigor para a tese do Agravado, restando ausente o requisito referente à verossimilhança das alegações necessário ao deferimento do pedido liminar aduzido pelo recorrente nos autos do processo principal
.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.